Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, CPC. ROL TAXATIVO. FALTA DE APONTAMENTO DE ATO CONCRETO CAPAZ DE EVIDENCIAR PARCIALIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A CONDUÇÃO E PRESIDÊNCIA DOS ATOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUBJETIVISMO NA IMPUTACÃO DE ATOS DE IMPARCIALIDADE. PEDIDO DE SUSPEIÇÃO REJEITADO.
1. Consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de suspeição do magistrado, enumeradas no art. 145, do Código de Processo Civil, são taxativas, logo não comportam interpretação extensiva.
2. O inconformismo da parte com decisão contrária a seus interesses não constitui motivo que caracterize a parcialidade do juiz.
3. Falta tipicidade à conduta imputada à eminente Magistrada, resvalando-se toda a controvérsia para o dissenso e o inconformismo com o rumo dos esclarecimentos dos fatos na audiência de instrução
4. Pedido de suspeição rejeitado.